Tribunal: TJMT
Processo: 1017063-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017063-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), MARLENE PIZA DE OLIVEIRA - CPF: 517.849.479-20 (EMBARGANTE), ENDRIGO DE FREITAS - CPF: 703.201.441-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA - CPF: 107.538.859-72 (EMBARGANTE), ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 639.219.609-91 (EMBARGANTE), JOSE FERNANDO BETETI BARROS - CPF: 051.946.258-04 (EMBARGANTE), SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI - CPF: 639.219.799-00 (EMBARGANTE), ALAN TORCHI - CPF: 770.116.439-15 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO - CPF: 039.644.598-52 (EMBARGADO), MARA REGINA TAYAR TEPEDINO - CPF: 096.198.298-59 (EMBARGADO), CHICO BRAMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.414.926/0001-17 (EMBARGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento.
Contradição. Incorrência.
Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pel
os executados
contra acórdão que negou provimento ao
Agravo de Instrumento por el
es
interposto
,
a fim de confirmar o acerto da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à pretensão de restituição da posse dos imóveis objeto da lide, e, ante a constatação de conluio entre as partes para prejudicar terceiros, impôs ao exequente e aos executados multa por litigância de má-fé a ser revertida em favor dos terceiros prejudicados
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso
ou obscuro
por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto por
ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA, MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, JOSÉ FERNANDO BETETI BARRO, SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI e ALAN TORCHI
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no

1017063-67.2025.8.11.0000
, oriundo do
Cumprimento de Sentença no 0000479-37.2011.8.11.0030
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos executados/embargantes, a fim de confirmar o acerto da decisão que
extinguiu o
feito
sem resolução do mérito em relação à pretensão de restituição da posse dos imóveis
objeto da lide,
e
, ante a constatação de conluio entre as partes para
fins de
prejudicar terceiros, impôs ao
exequente e
aos
executados
multa por
litigância de má-fé
a ser revertida
em favor d
aqueles tidos como
terceiros
prejudicados (
Paulo Roberto Pierri
Tepedino
e outros
)
(cf. Id. no
326023879
).

Os

executados/
embargante
s

alegam que
o acórdão embargado
é “
omisso e/ou contraditório ao não analisar ou

desconsiderar, de forma aprofundada, as circunstâncias que

envolvem a conduta das partes e que afastam o dolo necessário para

a caracterização da litigância de má-fé
”, pois, a seu ver, “a
controvérsia em análise não se coaduna com os contornos da má-fé processual
”, pelo que pedem o acolhimento d
os declaratórios para que
seja
m
sanado
s os
vício
s
apontado
s

(cf. Id. no
328686385
).

O
exequente

Endrigo de Freitas manifestou-se favoravelmente ao acolhimento dos embargos de declaração (cf. Id. no
331546850
).

Os terceiros
Paulo
Tepedino
e outros
oferta
ra
m contrarrazões junto ao Id. no
342273888
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto
pel
os executados
Espólio
d
e Alceu
de
Oliveira
e outros
contra o
acórdão
que, no
s autos
do Recurso de Agravo de Instrumento
originário de
ação
de Reintegração de Posse c/c Indenizatória, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, negou provimento
ao

agravo
interposto pel
os

executados
/embargante
s
,
a fim de confirmar
o acerto d
a decisão que
extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à pretensão de restituição da posse dos imóveis
objeto da lide, uma vez constatado que a sentença exequenda não contém
determinação
de
alteração da posse dos
bens em litígio,
e, por considerar que, em conluio, exequente e executados agiram de forma temerária e consciente para induzir o Juízo a erro a fim de lesar os reais possuidores da área objeto da lide, condenou amb
o
s (exequente e executados) ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor dos terceiros Paulo Roberto Pierri
Tepedino
e outros
,
determin
ando
o prosseguimento do
processo apenas
no que
concerne
à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Nas razões destes declaratórios,
os executados/embargantes alegam que o acórdão embargado é “
omisso e/ou contraditório ao não analisar ou

desconsiderar, de forma aprofundada, as circunstâncias que

envolvem a conduta das partes e que afastam o dolo necessário para

a caracterização da litigância de má-fé
”.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
,
as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de
modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica
.

Sob esse enfoque, considerando que
o descontentamento
e/ou
discordância da parte com as razões de decidir não corresponde a nenhuma das hipóteses disciplinadas
no art
igo
1.022 do CPC
, e que os embargantes sequer se esforçaram para disfarçar que a genérica alegação de “omissão e/ou obscuridade” serviu como mero pretexto e subterfugio para tentar rediscutir a matéria de mérito e o posicionamento adotado por esta
eg
. Corte, a conclusão que logo emerge é pela pronta rejeição dos presentes declaratórios, afinal, se eles
não concordam com a avaliação dos fatos ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o entendimento adotado no acórdão embargado, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração,
até porque,
sempre é bom lembrar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Em todo caso, registro formalmente que não há omissão a ser suprida e nem a necessidade de qualquer tipo de complemento à fundamentação exposta no acórdão embargado, sendo despropositada e claramente insubsistente a alegação recursal de omissão quanto aos elementos
caracteriza
dores
da litigância de má-fé
e a sua presença no caso concreto, tendo em vista que essa questão é nada mais, nada menos que o cerne do mérito recursal, em torno da qual girou toda a fundamentação decisória exposta no julgado, inclusive com didática consideração sobre o fato de que a c
onfiguração da litigância de má-fé não
decorre
apenas
d
a conduta manifestamente dolosa, mas também
d
aquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado,
quando, culposamente, tem-se que a parte

age de forma desleal e temerária
(
culpa lata dolo
aequiparatur
)
.

Já no que toca à
obscuridade, a verdade é que
sequer há indicação concreta de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do julgado que teria o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a solução dada ao caso concreto, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do teor do aresto, tanto é que os embargantes conseguiram formular claramente a sua queixa contra o entendimento adotado, apesar de aqui não ser a via adequada para essa finalidade.

Por fim,
o
p
re
questionamento
não é
providência
satisfeita
só porque a parte
assim
quer e requer
, exigindo
o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026